Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DESPEJO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PURGA DA MORA. NÃO EFETIVADA. BENFEITORIAS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, promoveu-se o julgamento conjunto dos agravos de instrumento e interno, tendo em vista que aquele (AGI) comporta julgamento de mérito.

2. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91 permite, quando ausente qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei de locações, a concessão de liminar de despejo, para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios. O § 3o do retromencionado art. 59 da Lei 8.245/91, por sua vez, prevê a possibilidade de o locatário obstar o cumprimento da ordem de despejo, promovendo, para tanto, o depósito do valor integral das obrigações devidas.

3. In casu, em razão da insuficiência dos depósitos efetuados pelo locatário/devedor/agravante com o fito de purgar a mora, o d. Juízo a quo determinou a complementação dos valores devidos (art. 62, III, da Lei 8.245/91).

4. O próprio locatário/agravante reconhece que não fez o depósito integral dos valores devidos, não havendo, portanto, purga da mora. Assim, a determinação de desocupação do imóvel encontra respaldo na legislação especial que rege as relações locatícias.

5. A questão atinente às benfeitorias demanda a necessária incursão probatória; o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento.

6. Recursos (agravo de instrumento e agravo interno) desprovidos.